Tribunal: STF
Processo: Rcl 532
Classe: Rcl
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1996-08-01
Data de publicação: 1996-08-01

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL.
        RECLAMAÇÃO: GARANTIA À AUTORIDADE DE DECISÃO DO
S.T.F. (ART. 102, I, "l", DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, E ART. 156 DO
R.I.S.T.F.).
        COISA JULGADA.
1.      Havendo sido julgada improcedente a Reclamação
anterior, sem que os Reclamantes, no prazo legal, propusessem a
Ação Rescisória, em tese cabível (art. 485, incisos VI e IX, do
Código de Processo Civil) e na qual, ademais, nem se
prescindiria de produção das provas neles exigidas e aqui não
apresentadas, não podem pretender, com alegações dessa ordem,
pleitear novo julgamento da mesma Reclamação, em face do
obstáculo da coisa julgada.
2.      Agravo Regimental improvido pelo Plenário do S.T.F.
        Decisão unânime.